Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742100-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IZAU CARNEIRO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: GREGORY BRITO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO DO PATROCINADO. RENÚNCIA DO MANDATO. LEGALIDADE. 1. Na obrigação de meio, o contratante se obriga a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios, porquanto inexiste possibilidade fática de se prever um resultado em específico. 2. Eventual alegação de abusividade no valor estipulado contratualmente para a remuneração do causídico deve ser avaliada segundo as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Admite-se a renúncia do mandato outorgado pela parte, mediante prova de que comunicou ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, com amparo no art. 112 do Código de Processo Civil. 4. O inadimplemento no pagamento dos honorários contratuais caracteriza a chamada exceção de contrato não cumprido, de modo que não se constata ilegalidade na renúncia do mandato pelo patrono. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 36, inciso IV, e 38, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando a existência de abusividade no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o recorrido. Aduz não haver no ajuste um valor líquido e certo para os serviços, apenas um percentual sobre o salário do contratante, até que a demanda transite em julgado, o que enseja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos deveres de ética na atuação profissional do advogado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 36, inciso IV, e 38, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à súmulas, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de Lei Federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos 113 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030